Tribunal: TJDFT
Processo: 0730730-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO DE OFÍCIO À OAB/DF.
1. O recurso aclaratório, por força de lei, é um instrumento processual de estreita cognição, quer dizer, só é cabível nas hipóteses prevista na lei. Não se trata de recurso de conhecimento aprofundado, de maneira a permitir a rediscussão da matéria que já foi objeto do julgamento embargado.
2. De fato, atento às questões jurídicas envolvidas no bojo do HC, faltou pronunciamento desta e. Turma acerca do pedido de encaminhamento de ofício à OAB/DF sobre possível atuação negligente do defensor do réu.
3. Verificada a possível desídia do defensor do réu na sua atuação processual, necessária a ciência da OAB/DF quanto ao ocorrido, para que adote as providências que entender, caso necessário.
4. Embargos conhecidos e providos.